Tribunal: STJ
Processo: 1417094-29.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039988 - MS(2025/0313302-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PANORAMA
ENGENHARIA
E
CONSTRUCOES
PRE
FABRICADAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: LUIS PAULO DOS REIS - MS010236B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SENTENÇA. SUPOSTO ERRO MATERIAL. REEXAME DE
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. Para afirmar-se a existência de simples erro material na sentença
e admitir-se a sua alteração após o trânsito em julgado seria
necessário o reexame de aspectos fáticos da causa. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cb1f2438-3bf7-4c99-9b30-83ebd8d5c154

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cb1f2438-3bf7-4c99-9b30-83ebd8d5c154

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039988 - MS (2025/0313302-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PANORAMA
ENGENHARIA
E
CONSTRUCOES
PRE
FABRICADAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258

MAURICIO REHDER CESAR - SP220833

GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: LUIS PAULO DOS REIS - MS010236B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SENTENÇA. SUPOSTO ERRO MATERIAL. REEXAME DE
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. Para afirmar-se a existência de simples erro material na sentença e
admitir-se a sua alteração após o trânsito em julgado seria necessário
o reexame de aspectos fáticos da causa. Incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno manejado por PANORAMA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES PRÉ FABRICADAS LTDA. contra decisão
constante às e-STJ fls. 322/328, em que conheci do agravo para, no exame do recurso
especial, negar a existência de omissão e de obscuridade no acórdão recorrido, e dar
aplicação ao óbice descrito na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

Nas suas razões, a parte agravante questiona a solução imposta,
reafirmando a existência de violação do
I e II, do CPC, por supostos vícios de
art. 1.022,
fundamentação no acórdão recorrido. Aduz que (e-STJ fls. 337/338):
[...] na sequência das fls. 127 existem outros comprovantes de recolhimento de
ICMS, sendo indubitável que referidos valores devem ser restituídos.
Não se mostra necessária uma reanálise processual apenas verificar que os
documentos de fls. 128/175 também se referem ao recolhimento indevido de
ICMS, tanto que estão na sequência dos documentos citados na r. sentença.
O erro material apontado na r. sentença, refere-se ao fato de a r. sentença ter feito
menção tão somente às fls. 33/35 e 125/127, quando há comprovação de
pagamento dos tributos às fls. 129/130, 132/133, 135/136, 138/139, 141/142, 144
/145, 147/148, 150/151, 153/154, 156/157, 159/160, 162/163, 165/166, 168/169,
171, 173/175.
Não se trata de rever documentos, os mesmos são sequenciais às fls. citadas na r.
sentença e já foram analisados pelo N. Magistrado quando da prolação da r.
sentença.
Conclui: “[...] em que pese ter constado na r. sentença a restituição da
importância equivalente aos tributos recolhidos a tal título (f. 33/35 e 125/127), deveria ter
constado fls. 125/175, pois os demais documentos assim como os de fls. 125/127, trazem a
Nota fiscal, o DAEMS e o comprovante de recolhimento” (e-STJ fl. 338).
Afirma não ser necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos para a análise de suas teses.
Contrarrazões às e-STJ fls. 351/355.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, tem-se agravo de instrumento interposto contra decisão
do juiz que, depois do retorno dos autos à primeira instância, em razão do trânsito em
julgado do acórdão proferido na ação declaratória, negou a possibilidade de correção de
suposto erro existente no dispositivo da sentença.
O Tribunal
manteve essa solução, estabelecendo que, por não
a quo
se tratar o questionamento de erro material, mas de questão que exigiria reanálise
processual, descaberia a alteração do título judicial. Confira-se (e-STJ fls. 168/173):
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

Panorama Engenharia e Construções Pré Fabricadas Ltda interpõe recurso de
agravo de instrumento em face de decisão que negou a correção de suposto erro
material contido na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido
de Tutela Provisória de Urgência e Repetição de Indébito que move em face do
Estado de Mato Grosso do Sul.
Extrai-se dos autos de origem que a agravante ajuizou Ação Declaratória c/c
Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Repetição de Indébito em face do
Estado de Mato Grosso do Sul, com a finalidade de ver declarada a
inexigibilidade tributária do ICMS na fabricação dos pré-moldados, sob o regime
de empreitada e montados em edificação específica, sustentando que inexiste
base de cálculo para incidência do tributo em questão. Afirmou que não há
efetivo comércio das peças pré-moldadas produzidas, mas tão somente o
transporte ao local da obra para o fim específico de montá-las no local da obra,
sendo que tal tributação seria indevida, já que não as comercializa de forma
individual, inexistindo base de cálculo para incidência do ICMS.
O Estado contestou os pedidos e tentou demonstrar a validade da exação.
Foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos
(fls. 270-275 – autos de origem):
"(...) Isso posto, julgo procedentes os pedidos, para declarar a ausência de
relação jurídica tributária a ensejar a cobrança de ICMS pelo ente público
estadual sobre estruturas pré-moldadas de concreto, embora fabricadas
pela autora fora do canteiro de obras, mas destinadas única e
exclusivamente para integrar a obra em execução por empreitada global
por ela contratada (f. 32), e via de consequência, condená-lo a restituir a
importância equivalente ao(s) tributo (s) recolhido (s) a tal título (f. 33/35
e 125/127 com incidência de correção monetária pela Selic, por tratar-se
de índice oficial, a partir da data do recolhimento, enquanto os juros
moratórios fluem a partir do trânsito em julgado da presente decisão (art.
167, parag. único, do CTN) à razão de 1% ao mês, segundo o art. 285,
caput, do Código Tributário Estadual (Lei n.o 1.810, de 22 de dezembro de
1997). Condeno ainda, a autora ao pagamento da multa de 2% fixada
sobre o valor atualizado da causa, como constante da decisão de fls. 60
/61. Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no
do Código de Processo Civil (...)"
art. 487, inciso I,
Irresignado, o ente agravado interpôs recurso de apelação cível, que foi
desprovido, em acórdão que restou assim ementado (fls. 408-412 – autos de
origem):
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CONTRATAÇÃO DE PRÉ MOLDADOS PARA
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESPECÍFICA CONTRATO DE
EMPREITADA GLOBAL NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SENTENÇA
MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- In casu, o
contrato de empreitada a preço global de pré-moldados configura uma
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

verdadeira obrigação de fazer, nos termos do arts. 247 a 249, do Código
Civil, não se vislumbrando nenhuma circulação de mercadoria. Portanto,
não se verifica o fator gerador do ICMS, já que a atividade empresarial da
parte Autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses de incidência
previstas no
o, da Lei Complementar n. 87/96. II- Recurso conhecido
art. 2
e desprovido.
O processo transitou em julgado (fl. 418), sendo os autos devolvidos à origem.
As partes foram instadas a se manifestar quanto ao retorno dos autos, tendo a
agravante apresentado a manifestação de fls. 427-428, apontando a existência de
erro material na sentença e pediu que fosse corrigido tal equívoco.
O juízo singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos (fl. 444 – autos de
origem):
"(...) Vistos.
I – A jurisdição no presente feito encontra-se encerrado.
II – O pedido formulado pela parte autora não se trata de mero erro
material, mas sim, de reapreciação de documentos, que deveriam ter sido
invocados à época da prolação da sentença.
III – Assim, e nada mais sendo requerido, arquive-se.
Intime-se. (...)"
Em face desta decisão a agravante se insurge, alegando alega que há erro
material no dispositivo da sentença na parte que determina a restituição do
tributo recolhido e comprovado às fls. 33/35 e 125/127, pois também há
comprovação de pagamento dos tributos nos documentos de fls. 129/130, 132
/133, 135/136, 138/139, 141/142, 144/145, 147/148, 150/151, 153/154, 156/157,
159/160, 162/163, 165/166, 168/169, 171, 173/175. Defende que não se trata de
rever documentos, mas mera aplicação da tese definida nos demais
comprovantes que comprovam o recolhimento de quantias indevidas em favor do
ente agravado. Pondera que em pese a jurisdição do presente feito se encontrar
encerrada, não há óbice a correção do erro material, que pode ser feito, inclusive,
após o trânsito em julgado.
Pois bem.
Inicialmente, conheço do recurso, pois há manifesto caráter decisório ao indeferir
o pedido de correção de erro material supostamente existente na sentença.
No que se refere ao mérito, entendo que a decisão objurgada não merece reparo.
A controvérsia posta no presente agravo cinge-se em verificar a possibilidade de
modificação da sentença após o trânsito em julgado, incluindo novos valores a
serem restituídos, a pretexto de corrigir erro material.
O deslinde da questão passa pelo regramento previsto no
do
art. 494, inciso I,
CPC, que dispõe:
[...]
A correção de erro material, nos moldes do dispositivo legal mencionado, mostra-
se possível mesmo após o trânsito em julgado, como se vê do entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

Cumpre verificar, portanto, se a alteração pretendida pela parte agravante
efetivamente se trata de mera correção de erro material ou se implica em
alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.
Analisando o feito, entendo que razão não assiste ao inconformismo da parte
agravante, vez que, a meu ver, o alegado "erro" não se trata de erro
material passível de correção a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em
julgado, considerando que para a sua constatação seria necessária a análise
pormenorizada do processo.
Como se sabe, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o erro
material passível de correção a qualquer tempo é aquele sem a necessidade de
maior exame processual. Veja-se:
[...]
No caso concreto, como dito alhures, para se verificar a existência, ou não, de
erro na parte dispositiva da sentença que transitou em julgado, seria necessária
uma verdadeira reanálise processual.
Em sendo assim, a pretensão da parte agravante não se trata apenas de correção
de erro material, e sim de alteração do julgado, motivo pelo qual não há que se
falar em reforma da decisão de origem.
No julgamento dos embargos declaratórios acrescentou (e-STJ fls.
195/196):
Com efeito, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao assentar que o
alegado "erro" não se trata de erro material passível de correção a qualquer
tempo, mesmo após o trânsito em julgado, considerando que para a sua
constatação seria necessária a análise pormenorizada do processo.
Deveras,
, para se verificar a existência, ou não, de erro na parte
in casu
dispositiva da sentença que transitou em julgado, seria necessária uma verdadeira
reanálise processual.
Em sendo assim, refutou a pretensão da parte embargante, pois não se trata
apenas de correção de erro material, e sim de alteração do julgado.
No apelo nobre, a recorrente aponta violação dos arts. 494, I, e 1.022,
I e II, do CPC.
Afirma a existência de obscuridade e de omissão com respeito a erro
material no acórdão que transitou em julgado, "[...] relacionado às folhas em que há
comprovação do recolhimento do ICMS e que devem ser restituídas a recorrente, são folhas
sequenciais as indicadas na r. sentença [...]" (e-STJ fl. 208).
Refere que "[...] o erro material apontado na r. sentença, refere-se ao
fato de a r. sentença ter feito menção tão somente às fls. 33/35 e 125/127, quando há
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

comprovação de pagamento dos tributos às fls. 129/130, 132/133, 135/136, 138/139, 141
/142, 144/145, 147/148, 150/151, 153/154, 156/157, 159/160, 162/163, 165/166, 168/169,
171, 173/175" (e-STJ fl. 209).
Alega que a falha é evidente e que, para sua correção, não é
necessária alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, pois, "[...] reconhecida a
ilegalidade de recolhimento do ICMS, bem como o dever de restituir o ICMS
indevidamente recolhido, sendo que, além dos comprovantes de pagamento citados na r.
sentença, há comprovantes de recolhimento nas folhas sequenciais e que também devem
ser restituídos" (e-STJ fl. 210).
Pois bem.
Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, cumpre destacar
que, ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada
pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de
manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 2084089/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.
No caso, a Corte local expressamente afirmou não se ter hipótese de
simples erro material, justificando o descabimento da alteração da decisão transitada em
julgado, o que evidencia simples discordância da parte com o resultado da prestação
jurisdicional oferecida.
Quanto ao mais, não há como concluir pelo desacerto da solução
imposta na instância ordinária - no sentido de que, "para se verificar a existência, ou não,
de erro na parte dispositiva da sentença que transitou em julgado, seria necessária uma
verdadeira reanálise processual" - sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
À luz dessas considerações, é de rigor o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 2306333c-7e9c-46ba-b539-c914fcedc0a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.988 / MS
Número Registro: 2025/0313302-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08129483020208120001
14170942920248120000
1417094292024812000050002
8129483020208120001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PANORAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES PRE
FABRICADAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : LUIS PAULO DOS REIS - MS010236B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PANORAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES PRE
FABRICADAS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
Documento eletrônico VDA54843806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: d1004ae5-d42d-4be5-98e0-b09a34f43528

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : LUIS PAULO DOS REIS - MS010236B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: d1004ae5-d42d-4be5-98e0-b09a34f43528